Tribunal: TJMT
Processo: 1016240-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016240-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PIERO VINCENZO PARINI - CPF: 314.474.491-34 (AGRAVADO), CERES REGINA METELLO PARINI - CPF: 496.769.541-87 (AGRAVADO), CERES REGINA METELLO PARINI - CPF: 496.769.541-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PIERO VINCENZO PARINI - CNPJ: 07.891.998/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA
ON LINE ­–
VALOR ÍNFIMO – DESBLOQUEIO AUTOMÁTICO – MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A questão não apreciada pelo juízo de primeiro grau não pode ser analisada por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n. 1016240-98.2022.8.11.0000 de decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento porque a questão não foi analisada pelo juízo
a quo
que, em Execução de Título Extrajudicial manteve o desbloqueio de R$ 6.563,19, por se tratar de valor insuficiente.

O agravante alega que ao
determinar e/ou mesmo acatar o desbloqueio dos valores, de ofício, constritos via SISBAJUD possui conteúdo decisório, uma vez que o ato foi fundamentado sob o argumento de que a quantia bloqueada seria “insuficiente” e que tem aptidão de causar prejuízo

à parte, permitindo, assim, que o credor recorra contra medida que o prejudique
.

Diz que o simples fato de não lhe ser oportunizado falar sobre o desbloqueio já é vício passível de Recurso.

E mais, como se trata de matéria de ordem pública, a questão pode ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Pede o
provimento do Agravo Interno.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante ingressou com Agravo de Instrumento de decisão que, em Execução de Título Extrajudicial manteve o desbloqueio de R$ 6.563,19, por se tratar de valor insuficiente.

Alega que, embora a quantia contristada não seja suficiente para quitar a dívida, é capaz de amortizar o débito.

Diz que essa medida foi tomada sem ao menos lhe dar oportunidade de se manifestar, o que fere o princípio do contraditório.

A Execução em primeiro grau busca o recebimento de R$ 563.709,56.

Foram localizados apenas R$ 6.563,19, sendo então certificado o desbloqueio automático por se tratar de quantia insuficiente (Id 90228008 dos autos em primeiro grau), e constou do
decisum
atacado o seguinte:

(...)

Verifica-se da certidão que a pesquisa localizou e bloqueou valor insuficiente (R$ 6.563,19), razão pela qual foi procedido o desbloqueio automático do referido montante.
(Id 89956497 dos autos em primeiro grau).

Como se vê, a intenção de o agravante em manter o bloqueio nem sequer foi submetido à análise do juízo em primeiro grau. De fato, não haveria nenhum óbice para o questionamento.

Logo, a apreciação da matéria em segundo grau, sem que tenha sido verificada pelo juízo
a quo
, implica em supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Por outro lado, ao contrário do argumento do agravante, não se trata de matéria de ordem pública. E mesmo que fosse, já que não teria sido intimado para falar, não fugiria à apreciação inicialmente pelo juízo
a quo.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022